Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727798-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LUSIENE TORRES DAMASCENO D E C I S Ã O DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Executado, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. decisão (ID 201854904, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela Agravada, Lusiene Torres Damasceno, majorou a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao prazo de 90 (noventa) dias úteis, e determinou à Autarquia que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens do juízo. Alega, em síntese, que a Procuradoria não tem poder hierárquico sobre os servidores da Autarquia e que adotou todas as medidas que lhe competiam para cientificar o INSS da decisão que determinou a implementação do benefício. Todavia, salienta que, ante a insuficiência de pessoal, há o acúmulo de demandas de igual natureza, que são atendidas por ordem de registro de requisição junto ao setor competente. Afirma que o servidor público não é pessoalmente responsável por ato praticado pela Autarquia e que, para que seja responsabilizado, além da prova do dano, é necessário demonstrar a atuação dolosa ou culposa do servidor, o que foge ao escopo da presente ação previdenciária. Assevera que “a decisão impugnada, que determinou a indicação de nome e matrícula de servidor da autarquia, merece ser reformada, ressaltando-se, mais uma vez, que o cumprimento da obrigação de fazer está em fila única, aguardando implemento, com o pagamento das parcelas retroativas” (ID 61231886, pág. 8). Requer o deferimento de antecipação da tutela recursal para que suspensa a decisão impugnada de modo a evitar dano ao servidor da Autarquia. Deferida a antecipação da tutela para suspender a decisão agravada (ID 61327128). O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 62009114). Decido. No caso em apreço, após a prolação da sentença homologatória do acordo firmado entre a Agravada e o INSS (ID 169947654, na origem), a Autarquia foi intimada para o cumprimento da obrigação de fazer, apresentou os cálculos dos valores inadimplidos no período de 7/2020 a 9/2023 (ID 184217133, na origem), os quais foram impugnados pela exequente (ID 184888060) e o INSS comunicou o cumprimento da ordem judicial (ID 185282741, na origem). Diante da divergência de cálculos, o d. juízo acionou a Contadoria Judicial que, por sua vez, sugeriu "a intimação do INSS, para revisar a MR do benefício auxílio-acidente (NB 3454668740), para o valor de R$ 1.241,57, bem como para juntar HISCRE que espelhem tal ação.” (ID 188432111, na origem). O d. magistrado, então, em 22/3/2024, determinou a intimação da Autarquia “para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a revisão da MR do benefício auxílio-acidente acidentário NB 3454668740 para o valor de R$ 1.241,57 em 2024, aplicando os reajustes integrais, tendo em vista que não houve solução de continuidade com o benefício anterior, bem como para juntar os históricos de créditos que espelhem tal ação, nos termos do parecer da contadoria judicial, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias.” (ID 191025218, na origem). O INSS, em 22/4/2024, informou que “foi solicitada à CEAB-DJ, nesta data, a revisão da MR de 2024 do NB 94/6454668740 para o valor de R$ 1.241,57” (ID 194195862, na origem) e, em 7/5/2024, apresentou comprovante do pagamento da MR no montante de R$ 1.237,80 (mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta centavos (ID 196463441, na origem), o que ensejou a prolação da decisão ora agravada. Do exame dos autos principais, depreende-se que a hipótese é de descumprimento parcial da decisão judicial, uma vez que a diferença entre o benefício devido e o pago à Agravada é inferior a R$ 4,00 (quatro reais) e que, apenas em abril/2024, o setor administrativo responsável foi devidamente comunicado do erro do valor do benefício. Ocorre que, o INSS, em 6/8/2024, (ID 206621682, na origem), comunicou o cumprimento da ordem judicial, sem que houvesse objeção da Agravada (ID 210380985), nos seguintes termos: “Revisamos a MR do auxílio-acidente NB 645.466.874-0 para o valor de R$ 1241,57 conforme determinação judicial e orientações da procuradoria pelo OFÍCIO n. 07554/2024/GIEESTPROC/EEP1/PGF/AGU a iniciar no próximo pagamento a ser gerado.” Portanto, observa-se que a medida foi integralmente cumprida, em 28/8/2024 (ID 210931257, pág. 13, na origem), e no histórico de créditos da beneficiária há indicação de que o benefício, no valor correto, referente à competência de agosto/2024, seria pago em 29/8/2024. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator